Tribunal: TJMT
Processo: 1004140-14.2020.8.11.0055
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004140-14.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Piso Salarial, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DIVA DANTAS - CPF: 389.984.162-04 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI No 11.350/2006, COM REDAÇÃO DA LEI No 13.708/2018. TEMA 1132 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO PELO CUSTEIO DA DIFERENÇA. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS, GRATIFICAÇÃO NATALINA E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REFORMA DO ACÓRDÃO ANTERIOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1.
É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais, conforme Tema 1132 do STF.

2. Compete à União arcar com o ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação municipal.

3. O piso nacional integra a base de cálculo de férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade.

4. A atualização dos valores deve observar o IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de juízo de retratação do acórdão proferido por esta Turma Recursal, no qual foram rejeitados os embargos de declaração, mantendo-se a decisão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela requerente e, por conseguinte, a sentença
a quo
.

Em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC/15, retornaram os autos ao julgamento desta Turma Recursal, tendo em vista que, há desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no Tema 1132 do STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026